Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-63.2017.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000152-63.2017.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

RECORRIDO: JAMILE DA SILVA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Concurso Público. Município de São Sebastião do Passé. Candidata aprovada dentro do número de vagas. Direito subjetivo à nomeação. Ausência de comprovação de situação excepcional impeditiva. Aplicação do precedente vinculante do STF (RE 598.099/MS, Tema 784). Sentença mantida e integrada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Remessa Necessária
, prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Sebastião do Passé
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Jamile da Silva Carneiro
contra ato do
Prefeito do Município de São Sebastião do Passé
,
concedeu a segurança
para determinar a
convocação e nomeação da impetrante para o cargo de Enfermeira
do quadro efetivo municipal.

2. Consta dos autos que a impetrante participou de
concurso público municipal
para o cargo de Enferneira, tendo sido
aprovada na 24ª colocação
, dentro das
25 vagas ofertadas pelo edital.

3. Sustenta-se que,
não obstante o decurso do prazo de validade do concurso
, a Administração
deixou de nomear a candidata
, configurando omissão administrativa em violação a
direito líquido e certo
.

II. Questão em discussão

4.
A questão a ser apreciada consiste em definir
se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação
, e
se o Município pode deixar de efetivar a nomeação alegando limitações orçamentárias ou situações excepcionais não comprovadas.

III. Razões de decidir

5.
O
Mandado de Segurança
, previsto no art. 5º, LXIX, da
Constituição Federal
e regulamentado pela
Lei nº 12.016/2009
, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

6.
No caso em apreço, restou demonstrado que a impetrante foi aprovada
dentro do número de vagas previstas no edital
, razão pela qual detém
direito subjetivo à nomeação
, conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE nº 598.099/MS (Tema 784 da Repercussão Geral).

7.
No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
também pacificou o entendimento de que a
não nomeação do candidato aprovado dentro das vagas ofertadas somente se justifica quando demonstradas, de forma cumulativa, as condições excepcionais reconhecidas pelo STF
(STJ, AgInt no RMS 66.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021).

8. No caso concreto, o
Município de São Sebastião do Passé não apresentou qualquer prova idônea
de que existisse situação extraordinária de ordem financeira ou administrativa capaz de afastar a obrigação de nomear a candidata. Ao revés, o próprio lançamento do edital evidencia a
necessidade de provimento dos cargos e a existência de disponibilidade orçamentária
, uma vez que a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto financeiro.

9. Assim, restando configurada a omissão da autoridade coatora na prática do ato de nomeação, e tendo a impetrante comprovado de plano o seu direito líquido e certo,
a concessão da segurança era medida impositiva
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

10. Cumpre ressaltar, ainda, que o art. 37, incisos I e II, da
Constituição Federal
assegura o
princípio do concurso público
como forma de acesso aos cargos efetivos, sendo o
edital
a “lei interna” do certame, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos.

IV. Dispositivo

11. Remessa Necessária conhecida e sentença integrada, para manter a concessão da segurança
, determinando que o Município de São Sebastião do Passé
promova a convocação e nomeação da impetrante
para o cargo de Enfermeira, conforme edital do certame. Condenação ao pagamento de custas decotado da sentença, ante a isenção legal da qual goza o ente municipal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 66.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.